Tribunal: STF
Processo: HC 242954
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não viola o princípio da correlação, ou da congruência, condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.



    2. A reincidência é justificativa idônea para a imposição de regime fechado.



    3. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 



    4. Agravo interno desprovido.